Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715325-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ROGERIO DA SILVA, EDNA MARIA BRAZ DE QUEIROZ DA SILVA, AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME AGRAVADO: B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE FLAVIO ROGERIO DA SILVA, AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME e EDNA MARIA BRAZ DE QUEIROZ DA SILVA contra a decisão que indeferiu a suspensão do leilão do imóvel penhorado nos autos do processo de execução ajuizado por B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. A parte agravante sustenta, em síntese, que a Cédula Rural Hipotecária objeto da ação tem recursos provenientes do F.C.O. e, por isso, devem ser aplicadas as disposições da Lei n. 7.827/1989, especialmente quanto à possibilidade de renegociação da dívida, mesmo após a cessão do crédito para a parte agravada. Dessa forma, pretende a suspensão do leilão do imóvel penhorado na origem. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O artigo 15-E, §1o, da Lei n. 7.827/1989, e o artigo 3o da Lei n. 14.554/2023, que tratam da administração do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, autorizam o mutuário a solicitar a renegociação extraordinária da dívida, como pretende o agravante. No caso, as circunstâncias impeditivas que fundamentam a decisão agravada não estão completamente esclarecidas. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. O perigo da demora também se encontra presente, pois a próxima etapa do processo executivo é a designação da data do leilão judicial, o que demonstra o risco de expropriação do imóvel antes da solução da controvérsia recursal. Dessa forma, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator